Tribunal: TJSP
Processo: 2117326-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação Condenatória – Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte autora – Inconformismo da ré, alegando que age em consonância com as previsões contratuais, em observação às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, sustentando que não aplica reajustes desarrazoados ou aleatórios – Descabimento –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação Condenatória – Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte autora – Inconformismo da ré, alegando que age em consonância com as previsões contratuais, em observação às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, sustentando que não aplica reajustes desarrazoados ou aleatórios – Descabimento – Expressivos reajustes que evidenciam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciado no risco de inadimplência e a consequente exclusão de cobertura e cancelamento do contrato – Inteligência do art. 300 do CPC – Recurso desprovido.